Tribunal: TJES
Processo: 5021454-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021454-78.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX BARRETO COUTINHO
IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE DIVERSAS PORÇÕES DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alex Barreto Coutinho, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação inidônea, violação ao princípio da homogeneidade e excesso de prazo na realização da audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está desprovida de fundamentação concreta e dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade diante da possibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; e (iii) determinar se há excesso de prazo injustificado na condução do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 311 a 316 do CPP e foi decretada com base em elementos concretos extraídos do caso, notadamente para a garantia da ordem pública.

4.

A gravidade concreta da conduta evidencia-se pela apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, consistentes em 50 buchas de maconha, 40 pinos e 3 papelotes de cocaína, além de dinheiro e aparelho celular, circunstâncias que extrapolam a hipótese de tráfico de pequena monta.

5.

As decisões judiciais consignaram a presença do fumus comissi delicti, com indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como do periculum libertatis, demonstrado pelo risco à ordem pública.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública diante do contexto fático delineado.

7.

O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, por se tratar de medida de natureza processual, não se confundindo com eventual pena a ser fixada em caso de condenação definitiva.

8.

A análise acerca da incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e do regime inicial de cumprimento de pena demanda juízo prospectivo incompatível com a via do habeas corpus.

9.

Não se configura excesso de prazo quando a tramitação do feito observa o princípio da razoabilidade, inexistindo desídia do juízo processante, sobretudo diante da designação de audiência de instrução e julgamento compatível com a pauta da Vara e com sua estrutura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

2.
O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, sendo inviável antecipar, em habeas corpus, o regime ou a pena eventualmente fixados em futura condenação.

3.
Não há excesso de prazo quando a demora processual é justificada pelas circunstâncias do caso e pela inexistência de desídia da autoridade judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022; STJ, AgRg no RHC nº 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022; TJES, HC nº 100210055941, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 23.03.2022, DJe 04.04.2022; STJ, HC nº 507.051/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2019, DJe 28.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021454-78.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALEX BARRETO COUTINHO

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ALEX BARRETO COUTINHO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que
o
paciente foi
denunciado
, na origem, como incurs
o
na
s
sanç
ões do artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Argumenta a suposta violação ao princípio da homogeneidade, vez que “Considerando a primariedade técnica e a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (Tráfico Privilegiado), é provável que, mesmo em caso de condenação, o regime fixado seja diverso do fechado, ou até mesmo haja a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.

Por fim, aduz existir excesso de prazo na demora para realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 22/06/2026.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da liminar para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 69329917 dos autos originários, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos representação da Autoridade Policial e/ou a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, no caso concreto, a prisão do autuado se faz necessária devido à gravidade do crime, já que
foram apreendidos 40 (quarenta) pinos de substância similar à cocaína, 50 (cinquenta) buchas de substância similar à maconha, um aparelho celular e a quantia de R$ 75,00 reais
, conforme autos de apreensão, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes de indícios de crime, materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente vinha praticando o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti.[...]”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou Decisão que se encontra no ID 84143992 (dos autos originários):

“
[...] Ademais, as Defesas não trouxeram aos autos fatos novos que sirvam para justificar a desnecessidade do acautelamento, de forma que permanecem hígidos os fundamentos da decisão proferida em custódia.

Conforme consta nos autos,
dentro da sacola dispensada pelo investigado, havia 50 buchas de “maconha” e 40 pinos e 3 papelotes de “cocaína”. As declarações prestadas pelo investigado na Delegacia demonstram um envolvimento no crime pelo qual foi preso em flagrante
.[...]”

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)
.

Já no que tange à suposta violação do princípio da homogeneidade da prisão cautelar, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, é impossível de se prever, na presente via
,
o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, atividade que mais se parece com um exercício indevido de futurologia por parte do julgador. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...) 4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade. 5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

No mesmo caminhar, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. (...)

6. A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.(...)

10. Writ parcialmente concedido, para tornar sem efeito o decreto de prisão, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC n. 507.051/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Seguindo no feito,
no que concerne ao suposto excesso de prazo no processamento do feito, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não constato ao analisar o feito, eis que conforme informações prestadas pelo juízo
a quo
(ID 17518253):

“
[...] Ressalto também que a instrução processual já se encontra em curso, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 22 de junho de 2026, de forma compatível com a pauta desta Vara, que acumula competência do Tribunal do Júri e enfrenta grande volume de feitos com réus presos. A designação observa, portanto, os princípios da razoabilidade e da ampla defesa, considerando os recursos estruturais disponíveis”.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.